Tribunal: TJDFT
Processo: 0745068-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Processo : 0745068-23.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 211246396 dos autos originários n. 0734053-54.2024.8.07.0001) que indeferiu a tutela provisória visando à limitação dos descontos no contracheque a 35% da remuneração bruta da autora, aqui agravante. Eis o teor da decisão atacada: Acolho a emenda de ID no 209783049. Segundo a jurisprudência, o valor total dos descontos dos empréstimos consignados na folha de pagamentos do mutuário não deve ultrapassar 30% (trinta por cento) do montante de seus vencimentos, abatidos os descontos compulsórios. Contudo, tal percentual não congrega os empréstimos, cujos valores das prestações são debitados, mediante prévia autorização também do mutuário, na conta corrente ou conta salário de sua titularidade. Assim, indefiro pretensão da autora à limitação, “in limine litis”, do valor total das prestações dos mútuos celebrados com os réus a 35% do valor bruto, abatidos os descontos compulsórios, dos rendimentos por ela percebidos. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Citem-se e intimem-se. A agravante alega que o juízo singular não se atentou que os descontos consignados em folha superam em muito o percentual permitido em lei. Observa que a soma das consignações não pode exceder o percentual de 35% dos rendimentos líquidos do servidor público, conforme art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011. Acrescenta que a jurisprudência reconhece o direito à limitação dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente para preservar a dignidade e a subsistência do consumidor. Exibe planilha constando de forma detalhada os percentuais descontados em folha de pagamento, comprometendo 66% da renda líquida da agravante. Diz que a decisão agravada “desconsidera o caráter protetivo das normas consumeristas e contraria os princípios fundamentais do ordenamento jurídico, especialmente o da proteção à dignidade da pessoa humana”. Aduz que a limitação das consignações a 35% dos rendimentos líquidos busca assegurar ao devedor o mínimo existencial. Afirma que, “ao permitir que os descontos excedam o percentual de 35% dos rendimentos líquidos da Agravante, o Juízo a quo impôs uma onerosa e desproporcional carga financeira, ferindo direitos fundamentais da Agravante”. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Tratando-se de débitos provenientes de mútuos com descontos em folha de pagamento de servidor público distrital, o art. 10 do Decreto Distrital n. 28.195/2007 estabelece que a soma mensal das consignações facultativas não pode exceder o valor equivalente a 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. Ademais, versando sobre pensionamento de militar da PMDF, como no caso, o direito encontra lastro na Lei n. 10.486/2002, que define, entre outros, a limitação da soma mensal dos descontos autorizados por cada militar, bem como os descontos obrigatórios na remuneração dos militares do Distrito Federal, senão vejamos: Art. 27. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. § 2o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados. § 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - adicional natalino; VI - auxílio-natalidade; VII - auxílio-funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) sobre a remuneração; e IX - auxílio-fardamento. Além disso, a Lei n. 14.131/2021, vigente desde 30/03/2021, aplicável aos militares do Distrito Federal (art. 1o, parágrafo único, inc. II), determinou que o percentual máximo das consignações, até 31/12/2021, seria de 40%, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para amortização de despesas e saques de cartão de crédito (art. 1o, caput). Necessário pontuar que a legislação atual (Lei 14.509/2022, art. 2o) ampliou para 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, o total de consignações facultativas em folha de pagamento de servidor público federal, aí incluídos os militares do Distrito Federal (art. 3o, inc. II), sendo 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e outros 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. Nesse sentido, confiram-se os arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LEGISLAÇÃO PRÓPRIA. LEI 10.486/2002 e LEI 14.509/22. FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA REPETITIVO 1085. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE VERIFICADA. PONDERAÇÃO DE FORMA CASUÍSTICA. 1. Policial Militar do Distrito Federal - legislação específica que regula a consignação em folha de pagamento. Lei n. 10.486/2002 e Lei n. 14.509/22. 2. Na esteira dos arts. 27, §3o, e 29, §1o, da Lei n. 10.486/02, interpretados conjuntamente com o art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 14.509/22, o empréstimo consignado para o Policial Militar do Distrito Federal deve observar o limite de 45% (sendo 5% reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito), sem exceder 70% da remuneração mensal do militar, quando somados com os descontos obrigatórios. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos Tema 1.085, firmou a tese de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 4. Não obstante o entendimento firmado no referido Tema, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial da parte contratante. Precedentes desta Corte de Justiça. 5. In casu, para que seja assegurado ao consumidor ao menos o mínimo para preservar a sua dignidade humana, necessária a limitação dos descontos em conta corrente. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1791932, 0738680-41.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 22/11/2023, publicado no PJe: 20/12/2023. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE TRINTA E CINCO POR CENTO (35%). EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE LIMITE LEGAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As consignações de mútuos, em folha de pagamento dos militares distritais, devem obedecer ao limite de trinta e cinco por cento (35%) da remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios, em observância às leis no 10.486/2002 e no 14.131/2021. 2. Restou demonstrado que o valor consignado diretamente para desconto em folha de pagamento não representa valor superior a trinta e cinco por cento (35%) da remuneração bruta creditada. Tampouco se verificou inobservância da regra trazida no art. 29, § 1o, da Lei no 10.486/2002, que estipula proibição de os descontos autorizados e obrigatórios excederem a setenta por cento (70%) da remuneração do militar. 3. Tendo o agravante firmado empréstimos pessoais, de forma livre e espontânea, por meio de autorização expressa de débito diretamente de sua conta corrente, deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual, não havendo que se falar em limitação de descontos, salvo abuso por parte da instituição financeira, o que não restou demonstrado nos presentes autos. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1652176, 07163603120228070000, Rel. Des. ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, julgado em 9/12/2022, DJe de 8/2/2023. Grifado) O contracheque referente a abril de 2024 (id. 65406596 – p. 32) informa que a agravante recebeu líquido naquele mês R$ 11.833,18, resultado da subtração da base de cálculo (R$ 16.996,02) dos descontos compulsórios (R$ 5.162,84). Assim, o desconto em folha não poderia superar 35% do montante de R$ 11.833,18, ou seja, R$ 4.141,61. Sucede que os descontos realizados em folha pelos agravados, excluída a quantia de R$ 1.209,84 (referente à amortização cartão de crédito), totalizam a quantia mensal de R$ 5.837,34, isto é, superam em R$ 1.695,73 a margem consignável que, repita-se, em abril de 2024, era de R$ 4.141,61. Nesse quadro, necessária à readequação dos descontos para que não excedam o valor equivalente a 35% da remuneração líquida do servidor público (pensionista), após o abatimento das consignações compulsórias. Para isso, considerando que foram celebrados diversos contratos de empréstimo na modalidade consignado, envolvendo mais de uma instituição financeira, o pagamento dos empréstimos deverá ser readaptado em ordem cronológica e decrescente da assinatura de cada contrato, a fim de observar o limite legal de 35% dos rendimentos líquidos da agravante. Aliás, diante da quantidade de empréstimos, contraídos em diversos momentos, não é possível, a partir das provas coligidas aos autos, aferir se algumas das instituições financeiras observaram rigorosamente a margem consignável existente à época para todos os contratos que celebrou, até mesmo porque sequer foram juntados todos os contratos. Cumpre anotar, outrossim, que mesmo que tenham observado a margem consignável, eventual perda salarial do mutuário autoriza a readequação dos descontos em folha para observar o limite legal de 35%. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SERVIDOR FEDERAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERDA SALARIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. READEQUAÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS DESCONTOS NO CONTRACHEQUE. LIMITAÇÃO A 30% DA RENDA BRUTA. 1. Os descontos em folha de pagamento dos servidores públicos relativos a empréstimos consignados devem ser limitados ao percentual de 30% do seu rendimento bruto, abatidos os descontos compulsórios (Lei 8.112/90 45 e Decreto 3.297/1999 11). 2. Havendo redução da remuneração em razão da alteração da função comissionada antes recebida pelo servidor, é necessária a readequação do valor das parcelas do empréstimo consignado a fim de obedecer ao limite legal da margem consignável. 3. Deu-se provimento ao apelo. (APC 0718193-68.2019.8.07.0007, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, julgado em 5/11/2020, DJe 23/11/2020) Logo, evidencio a probabilidade do direito, bem assim o perigo da demora, tendo em vista que os descontos que superam a margem consignável têm potencial de, em tese, comprometer a subsistência da parte agravante. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência recursal para determinar que os agravados readéquem os descontos em folha para que não excedam o valor equivalente a 35% da remuneração líquida da agravante, após o abatimento das consignações compulsórias. Dê-se ciência ao juízo de origem, inclusive para que expeça as diligências necessárias ao cumprimento desta decisão. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator